Tribunal: TJSP
Processo: 0013728-21.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de droga – Pleitos objetivando a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e o reconhecimento do direito de indenização por erro judiciário – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão de temas percucientemente analisados em ambos os graus de jurisdição – Ação revisional que não pode ser

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de droga – Pleitos objetivando a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e o reconhecimento do direito de indenização por erro judiciário – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão de temas percucientemente analisados em ambos os graus de jurisdição – Ação revisional que não pode ser manejada como se fosse segunda apelação – Aumento das básicas decorrente da natureza do entorpecente apreendido (crack), consoante diretriz estabelecida pelo artigo 42 da Lei Antitóxicos – Privilégio escorreitamente afastado, em virtude do comprovado envolvimento do peticionário na atividade criminosa de narcotraficância – Prejudicado o pedido indenizatório, mercê do julgamento ora realizado. Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0013728-21.2017.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é peticionário
GUSTAVO DA SILVA CINTRA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação de revisão
criminal aforada por Gustavo da Silva Cintra. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013728-21.2017.8.26.0000 Rancharia Voto no 29.230
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0013728-21.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: GUSTAVO DA SILVA CINTRA
COMARCA: RANCHARIA
VOTO No 29.230
EMENTA: Revisão criminal – Tráfico de droga –
Pleitos objetivando a redução da pena-base ao
mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e o
reconhecimento do direito de indenização por erro
judiciário
–
Inadmissibilidade
–
Pretendida
rediscussão de temas percucientemente analisados
em ambos os graus de jurisdição – Ação revisional
que não pode ser manejada como se fosse segunda
apelação – Aumento das básicas decorrente da
natureza
do
entorpecente
apreendido
(crack),
consoante diretriz estabelecida pelo artigo 42 da Lei
Antitóxicos – Privilégio escorreitamente afastado,
em virtude do comprovado envolvimento do peticionário na atividade criminosa de narcotraficância
–
Prejudicado
o
pedido
indenizatório, mercê do julgamento ora realizado.
Ação julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Gustavo da Silva Cintra, condenado às penas de 5 (cinco) anos, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no patamar mínimo,
por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/061.
Intimados da r. sentença, o peticionário e o
Ministério Público interpuseram apelações, sendo dado provimento
exclusivo ao reclamo ministerial, por unanimidade de votos, pela 4a
Câmara de Direito Criminal (Relator: Des. Camilo Léllis, Revisor: Des.
1 - Fls. 293/305 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013728-21.2017.8.26.0000 Rancharia Voto no 29.230
3
Edison Brandão e 3o Juiz: Des. Luis Soares de Mello), de cujo v.
acórdão2 foram intimadas as partes, operando-se o trânsito em julgado,
objeto de regular certidão3.
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a
redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação do redutor previsto
no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e o reconhecimento do
direito de indenização por erro judiciário.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da revisão e, se conhecida, pelo
desprovimento do pedido.
É o relatório.
2. De proêmio, importante consignar que a
ação revisional visa à reparação de erro judiciário. Não há de ser tratada
como apelação. A coisa julgada não é, como de todos sabido, a mesma
coisa que a sentença recorrível. E mais, a decisão impugnada, para ser
rescindida, há de ser manifestamente contrária à prova dos autos ou ao
texto expresso da lei.
Emerge dos autos que o peticionário Gustavo
2 - Fls. 293/305 dos autos da ação penal condenatória.
3 - Fl. 307 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013728-21.2017.8.26.0000 Rancharia Voto no 29.230
4
foi processado e condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes,
porque, na data, horário e local indicados na denúncia, possuía, para fins
de entrega a consumo de terceiros, uma porção de crack, com o peso
aproximado de 0,85 grama, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
O
pleito
revisional
merece
ser
julgado
improcedente.
Verifica-se que o peticionário volta-se contra
parte do decreto condenatório, notadamente pela redução da pena-base
e pelo reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei no 11.343/06.
Saliente-se que o meritum causae não foi
questionado, e, ainda que assim o fosse, não seria possível reabrir-se a
discussão quanto à análise de provas, transformando a via rescisória
como se fosse segunda apelação, sem qualquer amparo legal, tendo em
vista a apreciação deste tema, à saciedade, por ambos os graus de
jurisdição, em face do v. acórdão unânime, da lavra do eminente
Desembargador Camilo Léllis.
Oportuno trazer a lume o valioso escólio do
eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao
prelecionar que: “Para ser admissível a revisão criminal, torna-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013728-21.2017.8.26.0000 Rancharia Voto no 29.230
5
se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos” (...). O objetivo
da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de
ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-
lhe a correção de um erro judiciário”.4
Assaz pertinente, também, igual orientação
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”
(grifei)5
Bem a propósito, assim também tem decidido
este Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
4 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
5 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013728-21.2017.8.26.0000 Rancharia Voto no 29.230
6
não conhecido”.6
De outra banda, não há de se acolher o pedido
de redução da pena-base, porquanto esta foi justificadamente aumentada
pelo Magistrado a quo, e mantida pelo v. acórdão, em virtude da natureza
do entorpecente apreendido (crack), consoante a diretriz estabelecida às
expressas pelo artigo 42 da Lei no 11.343/06, preponderante sobre as
circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal.
Como
bem
destacado
na
r.
sentença
condenatória “o crack é a droga mais nefasta que existe, acima da
maconha e da cocaína, com alto poder destrutivo, causando
verdadeira epidemia na nossa sociedade, devendo ser valorada
essa circunstância de forma negativa”.7
Outrossim, não se mostra cabível a aplicação do
privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, tal
como requerida pelo i. Defensor Público.
Isso porque o v. acórdão objurgado afastou o
benefício de maneira suficientemente justificada, em razão do
comprovado envolvimento do peticionário com a atividade criminosa de
narcotraficância, pelo que não se deve considerar que o julgamento
apresentou-se contrário à prova dos autos ou que a pena foi aplicada em
desacordo com a lei penal.
6 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, vu.
7 - Fl. 234 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013728-21.2017.8.26.0000 Rancharia Voto no 29.230
7
Necessário colacionar, nesse ponto, o seguinte
trecho do julgado de segundo grau:
“In casu, as circunstâncias que
envolveram o delito demonstram que o apelante, de
fato, se dedicava às atividades criminosas, eis que
praticava a mercancia ilícita não de forma isolada,
mas como meio de vida, não fazendo, por consequência,
a aplicação do aludido redutor.
Ora,
a
prova
oral
coligida
demonstrou, à saciedade, que o réu se utilizava de
sua residência para receber usuários de drogas, os
quais
ali
mesmo
faziam
uso
das
substâncias
alucinógenas, além de estar enfronhado na prática
delitiva com outros indivíduos, conforme comprovou as
investigações realizadas pela Polícia Civil.
Ademais, não se fez prova inequívoca da procedência lícita do dinheiro apreendido em seu poder, nem conseguiu se desvencilhar do envolvimento com o adolescente
Matheus, cujas mensagens trocadas entre ambos são
deveras comprometedoras, tudo a comprovar sua ligação
com a atividade criminosa.
Destarte, o dispositivo legal
em apreço exige que o agente, além de primário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013728-21.2017.8.26.0000 Rancharia Voto no 29.230
8
se
dedique
à
atividade
criminosa
ou
integre
organização com esse fim, ou seja, é benefício
destinado apenas e tão somente ao traficante de menor
quilate, neófito, que se engaja pela primeira vez no
tráfico ilícito, o “traficante de primeira viagem”,
nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (Lei Penais
Especiais, RT, 2a edição, 2007, p. 330), o que, a
toda evidência, não é o caso do ora acusado”.8
Irrescindível,
pois,
o
decreto
condenatório,
merecendo subsistir a coisa julgada criminal, por inocorrente condenação
contrária à lei penal ou à evidência dos autos, a revelar a inexistência de
erro judiciário a ser reparado, pelo que exsurge imperioso proclamar-se a
improcedência9 da ação revisional.
Por fim, resta prejudicado o pedido indenizatório
pleiteado pelo peticionário, mercê do julgamento ora realizado.
3. Pelo exposto, julga-se improcedente a
ação de revisão criminal aforada por Gustavo da Silva Cintra.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
8 - Fls. 303/304 da ação penal condenatória.
9 - Extrai-se dos ensinamentos de José Frederico Marques ("Elementos de Direito Processual Penal", Bookseller Ed., 1a
edição/2a tiragem, 1998, vol. IV, p. 322) e Hélio Tornaghi ("Curso de Processo Penal", Ed. Saraiva, 8a edição, 1992, vol. 2,
p. 372) que, no caso de acolhimento do pedido revisional, a expressão adequada e escorreita, a figurar no dispositivo
do julgado, será "julga-se procedente" e, não, "defere-se". Esse entendimento, aliás, encontra fundamento, v.g., no
artigo 626 do Código de Processo Penal: "Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da
infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo". Bem por isso, a hipótese dos autos reclama a
expressão "julga-se improcedente". Assim, valoriza-se um dos aspectos primaciais da Ciência do Direito, que consiste
na linguagem jurídica.